Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026652-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONTINA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 208.329.231-68 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. - CNPJ: 40.223.893/0001-59 (APELADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA DE PROPOSTA CONTRATUAL ASSINADA E DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPATIBILIDADE GRÁFICA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte expressamente renuncia à produção de provas, dando causa a preclusão consumativa quanto à perícia pretendida.

Estando comprovada a regularidade da contratação mediante contrato assinado, compatível com outros documentos pessoais da parte autora, e ausentes indícios de vício de consentimento, considera-se legítimo o desconto realizado em conta corrente, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026652-28.2023.8.11.0041

APELANTE: LEONTINA PEREIRA DE MORAIS

APELADO: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONTINA PEREIRA DE MORAIS
, contra sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito no

1026652-28.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor da
ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como o dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, suscita duas preliminares processuais, aduzindo, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não enfrentou de modo adequado e individualizado as alegações de inexistência de contratação e de falsidade da assinatura constante na proposta de adesão, tampouco analisou o pedido de inversão do ônus da prova, violando o art. 489, §1o do CPC.

Em seguida, alega cerceamento de defesa, sustentando que foi indeferida a produção de prova pericial grafotécnica imprescindível para comprovar que não firmou o contrato impugnado, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, atraindo a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da instrução.

No mérito, a apelante alega que jamais anuiu ou teve ciência da contratação do plano odontológico e que somente tomou conhecimento da existência do vínculo após verificar descontos mensais em sua conta bancária, a qual recebe benefício previdenciário. Declara que nunca utilizou os serviços contratados e que não reconhece a assinatura constante da proposta apresentada pela empresa ré, razão pela qual requer a declaração de inexistência da relação contratual.

Sustenta que os descontos foram realizados sem respaldo contratual válido e que, mesmo diante da imediata contestação da cobrança, a empresa manteve os débitos, revelando má-fé. Com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, requer a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 749,28, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Enfatiza que os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, proveniente de benefício previdenciário, privando a autora de parte essencial para sua subsistência. Por essa razão, afirma que os danos morais são evidentes e superam o mero aborrecimento, pleiteando indenização no valor de R$ 15.000,00, como compensação pelos prejuízos psicológicos, financeiros e pela vulnerabilidade agravada.

A par desses argumentos, pugna a apelante pela integral admissibilidade e provimento da apelação, com a anulação da sentença por nulidade absoluta, seja por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, CPC), seja por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica (arts. 5o, LV, CF/88 e 370, CPC).

Alternativamente, caso superadas as preliminares, requer o reconhecimento da inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 749,28), nos termos do art. 42, § único, do CDC, e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com correção monetária e juros legais a contar do evento danoso, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A apelada, em suas contrarrazões, impugna de início as preliminares suscitadas na apelação. Alega que não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença de primeiro grau enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive reconhecendo expressamente a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Sustenta, ainda, que não houve cerceamento de defesa, pois a apelante teve a oportunidade de requerer a produção de provas, mas optou pelo julgamento antecipado da lide, conforme manifestação expressa nos autos.

Assim, diante da preclusão consumativa e da ausência de demonstração de prejuízo, o indeferimento da perícia grafotécnica foi legítimo e adequado, inexistindo qualquer motivo a justificar a anulação da sentença.

À vista desses fundamentos, pugna a apelada pelo integral não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Requer, ainda, a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em percentual a ser arbitrado por Vossas Excelências, em razão da resistência infundada ao julgado que se revela justo, proporcional e conforme o conjunto probatório dos autos. (Id. 273365876)

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 274099866)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante alega duas preliminares de nulidade da sentença.

A primeira refere-se à suposta ausência de fundamentação, sustentando que o juízo de origem teria deixado de enfrentar pontos essenciais da controvérsia, como a impugnação da assinatura e o pedido de inversão do ônus da prova.

A segunda diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, fundamentada no indeferimento da prova pericial grafotécnica, considerada indispensável pela recorrente para comprovar a falsidade da assinatura constante na proposta de adesão ao plano odontológico. Requer, com base nesses fundamentos, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Da análise da peça recursal e do conjunto processual, entendo que as preliminares suscitadas não merecem acolhimento. A sentença apresenta fundamentação suficiente, abordando os aspectos centrais da demanda de forma objetiva, nos termos do art. 489 do CPC, inclusive com referência expressa à inversão do ônus da prova já determinada em despacho anterior (ID 124080154).

No tocante ao cerceamento alegado, verifica-se que a própria parte apelante, quando instada a especificar provas, optou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID 273365861), o que implica em preclusão quanto à produção da prova técnica agora requerida.

Ademais, os documentos acostados aos autos — especialmente a proposta de adesão com assinatura compatível com a constante em outros documentos pessoais da autora — conferem ao juízo suporte suficiente para julgar a controvérsia.

Rejeito,
portanto, as preliminares suscitadas.

Superadas essas questões, passo à análise do mérito, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de contratação válida do plano odontológico por parte da autora, ora apelante, de modo a legitimar os descontos realizados em sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário.

A autora afirma jamais ter contratado plano odontológico com a empresa apelada, Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda., e que apenas teve conhecimento da adesão em julho de 2023, ao identificar descontos mensais de R$ 44,90 em sua conta bancária. Sustenta que não reconhece a assinatura constante da proposta apresentada pela empresa, a qual teria sido utilizada indevidamente para justificar a contratação.

Diante disso, buscou o cancelamento administrativo do contrato e a devolução dos valores, tendo seu pedido negado pela empresa, sob o argumento de que a contratação foi regular e formalizada. Ingressou, então, com ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, alegando nunca ter utilizado os serviços e afirmando que os descontos comprometeram sua subsistência, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Os autos demonstram que a empresa apresentou cópia da proposta de adesão, assinada de próprio punho pela autora, cuja grafia é compatível com a verificada em outros documentos pessoais acostados pela autora. A autora, ao ser instada a especificar provas, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, resultando na preclusão do direito à produção de prova pericial. Nessas circunstâncias, presume-se a veracidade do documento, conforme art. 411, II, do CPC, inexistindo elementos que infirmem sua autenticidade.

Dessa forma, diante da validade da contratação, não se justifica a reforma da sentença.

Logo, a improcedência dos pedidos foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, devendo a decisão ser mantida em sua integralidade.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes do STF, STJ e deste Sodalício que reforçam a solução ora adotada:

"
O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional
"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOAÇÃO DO ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA N. 284/STF
. 1.
A apontada violação do art. 489 do CPC não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte recorrente.
2. "A regra do art. 489, § 1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe de 9/9/2020). 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2453973 SP 2023/0328172-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS
, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE –LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
”
(N.U 1011867-64.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 06/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado.

A autora alega que não contratou referido serviço, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário desde 2018.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se há comprovação da inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado; e (ii) se há ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova é aplicável nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, mas não exime a autora de apresentar prova mínima do alegado.

O banco apresentou contrato assinado pela autora, acompanhando documentos pessoais, além de faturas demonstrando a efetivação dos descontos e transferências bancárias, descaracterizando a tese de inexistência de contratação.

A ausência de impugnação da assinatura do contrato pela autora reforça a validade do pacto, não havendo comprovação de vício de consentimento.

Conforme o art. 927 do CC, a responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, o que não ocorreu no caso, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A apresentação do contrato assinado e de documentos comprobatórios da relação jurídica afasta a alegação de contratação indevida e o dever de indenizar, salvo prova em contrário pelo consumidor.
”
(N.U 1075318-83.2023.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – DESCONTO EM CONTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR –
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou evidenciada a contratação do seguro de vida a ser debitado em conta, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que,
o Banco/apelado
,
em
nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes
.
”(N.U 1005633-71.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os descontos realizados decorreram de contratação formalmente válida, não havendo elementos que evidenciem irregularidade no procedimento adotado pela empresa ré ou qualquer circunstância que justifique a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, quanto à exigibilidade, a suspensão prevista no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025